Tribunal: STF
Processo: ARE 827192
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
RECURSO – OPORTUNIDADE – PROCESSO CRIMINAL –AGRAVO. O prazo para interposição do agravo voltado à subida de recurso extraordinário criminal não tem regência pelo Código de Processo Civil, considerada a Lei nº 9.850/94, mas pela Lei nº 8.038/90, na redação primitiva, sendo de cinco dias. Verbete nº 699 da Súmula do Supremo.